Tribunal: STF
Processo: AI 218610
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Falta de prequestionamento da questão relativa à ofensa
ao artigo 37, § 6º, combinado com o 236, ambos da Constituição, sob
o ângulo de serem, ou não, os tabeliães agentes públicos (súmulas
282 e 356).
Agravo a que se nega provimento.